Tribunal: TJMT
Processo: 1003875-36.2025.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ESMAGAMENTO DE VEÍCULO. INDÍCIOS DE CLONAGEM. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PROCEDIMENTO E MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IDENTIDADE DO VEÍCULO E DE SUA EFETIVA DESTRUIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓRPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 344861384 – reclamação no 1003875-36.2025.8.11.0055 – Juizado Especial Cível E Criminal De Tangará Da Serra), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) Restou demonstrado: - que a autora era proprietária do veículo VW Voyage, placa OBF-0700, fabricação/modelo 2008/2008, cor preta; - que, segundo a narrativa inicial, o veículo teria sido encaminhado a uma oficina mecânica para reparos após acidente, ocasião em que teria ocorrido desmontagem irregular e suposta substituição de peças; - que a autora imputa erro à autoridade policial pelo suposto esmagamento do veículo, bem como falha do órgão de trânsito quanto à ausência de baixa e cobrança de tributos; - que, todavia, não há comprovação de que o veículo da autora tenha sido efetivamente destruído pelas autoridades, uma vez que o inquérito policial indica tratar-se de possível clone, inexistindo confirmação do alegado esmagamento (id. 344861361); - que não houve requerimento de prova pericial técnica para aferição da identidade do veículo; - que há depoimento do cônjuge da autora no sentido de que o veículo teria sido alienado ao mecânico pelo valor de R$ 5.000,00, o que fragiliza a alegação de manutenção da propriedade à época dos fatos; - ausência de provas de providências administrativas necessárias para a baixa do veículo junto ao órgão competente. 2.2) O Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar: - que o veículo de sua propriedade foi efetivamente apreendido e destruído pelas autoridades; - a identidade entre o veículo alegadamente esmagado e aquele de sua titularidade; - eventual falha na atuação da autoridade policial ou do órgão de trânsito; - a existência de nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos e os danos alegados; -os prejuízos materiais e/ou morais sofridos, de forma minimamente comprovada. 2.4) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003875-36.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALESSANDRA APARECIDA FRANGIOTTI MARTINS - CPF: 121.142.018-30 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026